Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711968-43.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 70266027) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0009458-29.2015.8.07.0007 – id. 227470461) que, em execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud, ante a ausência de demonstração da alteração da situação econômica dos executados, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, com início do prazo prescricional em 7/10/2022. Narra que após diversas tentativas de localização de bens, além da falta de manifestação da recorrida, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Alega, em suma, que é cabível as pesquisas aos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud, ante os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, Aponta perigo de dano no arquivamento do feito, com risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo pela Turma. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 02/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator